Tribunal: STF
Processo: MS 24099
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-07
Data de publicação: 2002-03-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR.
1.           Se o ato do Primeiro Secretário da Câmara dos
Deputados decorre de sua função na Mesa Diretora da Casa
Legislativa, deve ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal,
em virtude do disposto no artigo 102, I, d, da Constituição
Federal.
2.            Hipótese de ilegitimidade passiva do Primeiro
Secretário, visto que o writ foi impetrado com fundamento em
notícia veiculada por servidor da Casa Legislativa de que a
autoridade impetrada teria proibido ao impetrante o acesso a
documentos de seu interesse, inexistindo, assim, prova pré-
constituída do ato coator.
3.            Não cabe ao STF baixar os autos em diligência para
pedir informações, se o impetrante teve oportunidade de
requerer confirmação do ato impugnado à autoridade impetrada.
Entendimento da maioria.
        Agravo Regimental a que se nega provimento,
extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito.